Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718183-77.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO NEGRO RECORRIDOS: ANDERSON GIULIU MAIA DE ARAÚJO, KARLA PATRICIA FONSECA GOMES MAIA, B. F. G. M. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível – Indenização - Condomínio. Alagamento de unidade habitacional – 1. Chuvas, ainda que intensas, não caracterizam força maior para eximir o condomínio pelos danos causados em unidade residencial em decorrência da má conservação da laje do terraço do prédio, sobretudo ante a recorrência do evento, pela terceira vez. 2. Danos materiais comprovados e que devem ser indenizados. 3. Dano moral configurado, haja vista os transtornos causados à família, atribuindo-se a cada um dos três autores o valor de R$ 5.000,00, consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve demonstração inequívoca do dever de indenizar, bem como dos danos materiais e morais que teriam sido suportados pela parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os danos materiais restaram comprovados e devem ser indenizados e que, igualmente, restou configurado o dano moral. Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017